Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSTATADA. VÍCIO NO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILDIADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que surja o dever de indenizar deve haver conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo causal.
2. A assinatura digital tem amparo na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que admite a utilização de “outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (art. 10, § 2o).
3. No caso concreto, a assinatura digital na cédula de crédito bancário é válida. Embora o autor alegue que não contraiu financiamento, retirou o veículo da concessionária e adimpliu várias parcelas do contrato/cédula de crédito bancário.
4. Em regra, rescindido o contrato de compra e venda de veículo, as partes retornam ao status quo ante e o contrato de financiamento fica prejudicado, o que conduz ao entendimento de que o contrato de financiamento de compra e venda do veículo são interdependentes.
5. No caso concreto, o contrato de compra e venda não foi rescindido, pois o autor desistiu da ação proposta contra a concessionária.
6. Não há responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira sem conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo causal.
7. Apelação não provida. Unânime.